Tribunal: TJMT
Processo: 1048629-42.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048629-42.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDINALVA SILVA PEDRO TAVARES - CPF: 007.940.041-80 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), ISABELA CARAM GUIMARAES - CPF: 064.201.011-07 (APELADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ULTRAPASSAGEM INDEVIDA EM FAIXA CONTÍNUA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e estéticos, decorrente de acidente de trânsito entre motocicleta e automóvel, e julgou procedente a reconvenção, condenando a parte autora ao pagamento de indenização por danos materiais, além de custas e honorários advocatícios. A parte apelante alegou ter sido atingida ao trafegar em via preferencial, enquanto a parte apelada atribuiu à apelante a culpa exclusiva pelo acidente, em razão de ultrapassagem indevida em faixa contínua, com ocultação do boletim de ocorrência original e apresentação de nova versão dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte apelante faz jus à indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito; (
ii
) estabelecer se restou configurada a responsabilidade da parte apelante pelo acidente, com fundamento em manobra de ultrapassagem irregular, de modo a justificar a procedência da reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de culpa do condutor que invade via preferencial é relativa (juris tantum) e pode ser afastada mediante prova idônea de que a outra parte contribuiu decisivamente para o acidente.

4. As provas dos autos, especialmente imagens e documentos, demonstram que a colisão ocorreu após a finalização da manobra de conversão pela apelada, sendo frontal o impacto, o que afasta a alegada invasão de preferência.

5. Restou comprovado que a apelante realizou ultrapassagem em faixa contínua imediatamente anterior à interseção, em desacordo com os artigos 32, 33, 34 e 203, V, do CTB, evidenciando imprudência e culpa exclusiva.

6. A distribuição do ônus da prova observou os parâmetros legais, não havendo inversão indevida.

7. O boletim de ocorrência lavrado quatro meses após o acidente, com divergência em relação ao documento utilizado pela própria parte autora em ação anterior, não possui presunção absoluta de veracidade e indica tentativa de manipulação dos fatos, caracterizando violação à boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de culpa do condutor que desrespeita via preferencial é relativa e pode ser elidida por prova em sentido contrário.

2. A realização de ultrapassagem em faixa contínua, imediatamente anterior a cruzamento, caracteriza imprudência e atrai a responsabilidade exclusiva pelo acidente.

3. O boletim de ocorrência lavrado tardiamente, com divergência em relação ao documento anterior, não possui presunção absoluta de veracidade e pode indicar tentativa de reconfiguração dos fatos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CC, art. 186; CPC,
arts
. 85, §11, e 98, §3º; CTB,
arts
. 29, III, “a”, 32, 33, 34, 44 e 203, V.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível n. 1017093-81.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.05.2024, 3ª Câmara de Direito Privado,
DJe
07.05.2024; TJ-MG, AC n. 5009175-19.2018.8.13.0145, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 05.07.2023, 20ª Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1048269-42.2024.8.11.0041

EDINALVA SILVA PEDRO TAVARES X ISABELA CARAM GUIMARÃES

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EDINALVA SILVA PEDRO TAVARES, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Reparação por Danos Morais e Corporais (estéticos) proposta pela apelante em face da ISABELA CARAM GUIMARÃES, e, simultaneamente, julgou procedente a reconvenção apresentada por esta, condenando a autora ao pagamento de R$3.148,26 (três mil, cento e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), a título de danos materiais, com correção pela SELIC, além de custas e honorários fixados em 10% do valor da causa e, na reconvenção, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ambos com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante, em suas razões recursais sustenta, em síntese, que houve erro de valoração das provas e na subsunção normativa, bem como inversão indevida do ônus da prova. Pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e estéticos em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como pela improcedência da reconvenção (Id. 294916871).

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença e o desprovimento da apelação (Id. 294916874).

Preparo dispensado, em razão da justiça gratuita deferida à apelante nos autos de origem (Id. 295334396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a responsabilidade pelo acidente de trânsito que envolveu motociclista e condutora de automóvel, incluindo os pedidos de indenização por danos morais e estéticos, bem como a condenação por danos materiais em reconvenção, com fundamento na suposta ultrapassagem indevida.

Trata-se de ação de reparação por danos morais e estéticos ajuizada por
Edinalva
Silva Pedro Tavares, alegando conduzia sua motocicleta pela via preferencial, em 06/06/2024, por volta das 14h15, quando foi abruptamente colhida por veículo conduzido por Isabela Caram Guimarães, ora apelada, que não observou a preferência, o que lhe causou invalidez permanente parcial de 75%, com deformidade na perna e limitação funcional. Pleiteou indenização por danos estéticos no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais) (Id. 294916422).

Em reconvenção, Isabela Caram Guimarães atribui à autora, ora apelante,
Edinalva
Silva Pedro Tavares, a culpa exclusiva pelo acidente de trânsito, sustentando que esta realizou ultrapassagem indevida em faixa contínua. Requereu indenização por danos materiais no valor de R$ 3.148,26 (três mil, cento e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), além da condenação por litigância de má-fé, ao omitir o Boletim de Ocorrência original utilizado em outro processo e apresentar versão contraditória dos fatos nesta demanda (Id. 294916436).

Quanto à existência ou não de presunção de culpa da parte que acessa via preferencial, de fato, dispõe o artigo 29, III, "a", do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que "quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem [...] aquele que estiver circulando por rodovia". Contudo, tal presunção, de índole relativa (juris tantum), admite elisão diante de elementos probatórios idôneos.

Nesse sentido:

“(...) A colisão na traseira implica presunção de culpa do condutor do veículo abalroador. Referida presunção é relativa, podendo ser elidida pela demonstração de que o acidente foi ocasionado pelo condutor do veículo
abalroado.(...)
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1017093-81.2022 .8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2024).

Com efeito, mesmo diante de situações em que a lei presume a culpa de uma das partes (como o condutor que invade a preferência ou colide na traseira), essa presunção não resiste à prova de que o outro condutor contribuiu decisivamente para o acidente.

O artigo 44 do CTB reforça essa análise ao estabelecer que o condutor deve demonstrar prudência especial ao se aproximar de cruzamentos, transitando em velocidade moderada para dar passagem a veículos que tenham o direito de preferência.

A violação dessa norma pode ser interpretada como imprudência, caracterizando a responsabilidade civil por ato ilícito, conforme o artigo 186 do Código Civil.

No caso em comento, as imagens e documentos trazidos pela apelada demonstram que a manobra de conversão já havia sido concluída, sendo a colisão frontal, o que descaracteriza a suposta invasão de via preferencial. Nesse cenário, afasta-se a presunção de culpa prevista no artigo 29, III, "a", do CTB, por força do princípio da causalidade, pois a conduta da autora (ultrapassagem irregular) foi decisiva para a ocorrência do sinistro (Id. 294916447 e 294916443).

Conforme detalhado na sentença, restou comprovado que a apelante realizava ultrapassagem em faixa contínua e imediatamente anterior à interseção, o que é vedado pelos artigos 32, 33, 34 e 203, V, do CTB (Id. 29491871).

A propósito:

“(...) Demonstrado nos autos que o acidente ocorreu porque o autor realizou ultrapassagem em trecho sinalizado com faixa contínua, não há se falar em indenização a seu favor.” (TJ-MG - AC: 50091751920188130145, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 05/07/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2023).

Somado a isso, a apelante limitou-se a alegar estar na via preferencial. A apelada, por sua vez, apresentou provas documentais aptas a demonstrar a realização de manobra irregular (ultrapassagem indevida). A sentença respeitou a distribuição legal do ônus da prova, não havendo inversão indevida.

É certo que o Boletim de Ocorrência constitui mero relato inicial e não se reveste de presunção absoluta de veracidade, sobretudo quando lavrado extemporaneamente, como no caso dos autos.

A sentença consignou que o primeiro boletim, lavrado no dia do acidente e usado pela própria autora em outra demanda (seguro DPVAT), divergia do novo BO juntado quatro meses após o sinistro. Tal conduta foi corretamente interpretada como tentativa de reconfiguração artificial dos fatos, em aparente violação à boa-fé processual.

Portanto, a sentença que julgou improcedente a ação e procedente a reconvenção está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e não configura erro de julgamento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo na íntegra a sentença.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários recursais, que majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Fica suspensa a exigibilidade da obrigação, diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025